Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-64.2019.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001807-64.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO RAIMUNDO DOS REIS - CPF: 531.932.881-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Alessandro "DE TAL" (APELADO), ALESSANDRO "DE TAL" (APELADO), ALESSANDRO DOS SANTOS ARANTES (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇAO SEM EXAME DE MÉRITO -

INDEFERIMENTO DA PETIÇÄO INICIAL -

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

À vista dos vetores do código de processo civil vigente que consagra o principio da primazia da decisão de mérito, e em observância aos princípios da cooperação (art. 6, CPC) e do contraditório substancial (art. 10, CPC), deveria o juiz, antes de indeferir a peça inicial, intimar o autor para sanar o alegado vício, consoante dispõe o CPC, em seu art. 321.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Antônio Raimundo dos Reis contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1001807-64.2019.8.11.0010, que extinguiu o processo, sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, por inépcia da petição inicial.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o art. 319, §1, do CPC, é claro ao estabelecer que a petição inicial não pode ser indeferida se for possível a citação do réu.

Diante desse argumento, diz que no caso dos autos, a citação pode ser feita por edital, cabendo ao juiz diligenciar na obtenção da qualificação da parte.

Pede, assim, pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

Inclua-se em pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer

proposta objetivando a condenação do demandado na obrigação de promover a transferência da motocicleta “
HONDA/CG 125 FAN KS, ano/modelo 2014/2014, cor vermelha, placa QBC-9907, RENAVAM 1025195490”.

O magistrado
a quo
, indeferiu a petição inicial, por entender que não estão preenchidos os seus requisitos, notadamente a possiblidade de citação da parte requerida, por ausência de elementos capazes de

levar a identificação do demandado.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, insurge-se sustentando que cabe ao juízo diligenciar na obtenção da qualificação das partes, quando o autor não dispor de tais informações, e diz que a petição inicial não pode ser indeferida, se possível a citação do réu via edital.

Compulsando os autos verifica-se que após o indeferimento da tutela de urgência vindicada, foi determinada a citação da parte requerida, que se procedeu por meio de Oficial de Justiça.

Certificou o meirinho, a diligência negativa, ante a ausência de localização do citando no endereço informado, por ter mudado de residência (Id 107520028). Em seguida, requereu o autor a citação do demandado, por edital, cujo ato foi considerado impossível pelo togado
a quo
por carecer informações quanto a qualificação do requerido.

Todavia, não agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, isto porque, à vista dos vetores do código de processo civil vigente que consagra o principio da primazia da decisão de mérito, e em observância aos princípios da cooperação (art. 6, CPC) e do contraditório substancial (art. 10, CPC), deveria o juiz, antes de indeferir a peça inicial, intimar o autor para sanar o alegado vício, consoante dispõe o CPC, em seu art. 321,
verbis
: “ o
juiz,

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”.

Apenas se não for cumprida a diligência, caberia o indeferimento da peça, na forma do parágrafo único do citado artigo.

Nesse sentido.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINAR - IMPRESCINDIBILIDADE DO CÁLCULO DISCRIMINADO DOS VALORES TIDOS COMO DEVIDOS – EXIGÊNCIA DO ARTIGO 62, I DA LEI N.º 8245/1991 – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA – REABERTURA DA FASE POSTULATÓRIA – OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA O SANEAMENTO DO VÍCIO – ART. 321 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - A discriminação do cálculo do valor do débito a que alude o artigo 62, I da Lei n.º 8.245/1991 constitui ônus cujo cumprimento é indispensável para viabilizar não apenas a purgação da mora pelo devedor, como também a discussão a respeito dos valores que entende devidos (REsp n.º 327.325/SP).

II – A
falta de documento indispensável à propositura da ação não acarreta a imediata extinção do processo sem resolução de mérito, mas sim a intimação da parte autora para o saneamento do vício e a viabilização do exercício do contraditório pelo réu, sob pena de indeferimento da petição inicial.”
(
RAC N.

0003390-51.2014.8.11.0051, 4 Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, , j. 06.11.19 - negritei)

Nesse diapasão, a falta de intimação da parte autora para efetuar a emenda acarreta a violação ao devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022